Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: A. M. DA S.
RELATÓRIO.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. M. DA S, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, nos autos da Ação Penal no 0002670-09.2020.8.11.0008, código 16364, da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável em face de M. E. R. C..
Afirma o impetrante, que o paciente possui 61 (sessenta e um) anos de idade e encontra-se preso preventivamente desde 03/7/2020.
Sustenta a defesa que “apresentaram Resposta á Acusação, onde alegou preliminares, inclusive, o paciente invocou a existência de Litispendência com a Ação Penal de Código no 135647”.
Argumenta que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/01/2021, porém, não foi analisado pelo juízo a suscitada exceção de litispendência o que traria nulidade ao feito,
Afirma, ainda, suposta violação ao art. 316 do CPP, pois não reavaliou a necessdade da manutenção da prisão preventiva.
Em pós, suscita excesso de prazo para a formação da culpa.
Por fim, pugna pela concessão da ordem a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, com consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No caso informado nos autos, inicialmente o impetrante busca a declaração de nulidade processual diante da afirmativa que o magistrado não teria analisado a arguição de litispendência feita no bojo da defesa preliminar, situação que ab initio está em desacordo com o procedimento estipulado no art. 95 e seguintes do CPP, no que se refere à oposição de exceções. Vejamos:
“Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:
I - suspeição;
II - incompetência de juízo;
III - litispendência;
IV - ilegitimidade de parte;
V - coisa julgada.
(...)
Art. 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.”
Percebe-se que a norma ao estipular a interposição das exceções em autos apartados, e, expressamente vedando suspensão, o fez na busca da celeridade do processo criminal e que as arguições tivessem procedimentos corretos a não causar embaraço na Ação Penal, como pretende a defesa.
A litispendência é matéria que deve ser comprovada nos autos de forma cabal, por isso tramita em autos apartados. O Juiz sendo o presidente da ação penal, pode, se verificar todos o preenchimento de todos elementos necessários, declarar a qualquer tempo a litispendência.
Como a litispendência em ações penais as vezes não se mostra cristalina, de praxe que seja analisada após a realização da audiência de instrução e julgamento onde terá conhecimento de todas as provas necessárias para verificar a identidade das partes, tipo penal, datas dos delitos e circunstâncias.
Com esses esclarecimentos desde já verifico que o pedido do writ, no que tange à decretação de nulidade processual sequer pode ser conhecido, já que se mostra claramente matéria de direito que não foi analisada pelo juízo primevo.
Logo, não conheço dessa parte do pedido.
Com relação ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, apesar de conhecer do pedido, não verifico de plano qualquer demora processual injustificada a demonstrar desídia da autoridade apontada como coatora.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator